Tribunal: TJES
Processo: 5002180-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002180-36.2022.8.08.0000

AGTES:
FABIO PIMENTEL PEREIRA
e
OUTROS

AGDOS: APARECIDA VIEIRA
e
OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REPERCUTIR NA POSSE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC.

2. Inexiste qualquer elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, os agravantes fizeram juntar tão somente cópias de boletins unificados (ID’s 9390333, 9390327 e 9390319, todos originários), laudo de vistoria, intimação da Prefeitura de Vitória e notificação da Defesa Civil (ID’s 9390313, 9390137 e 9818852, originários), e certidão de matrícula e formal de partilha (9390135 e 9390131, originários), que não demonstram de forma suficiente a posse anterior sobre o imóvel individualizado.

3. Além do mais, o fato de o imóvel necessitar de manutenção, tendo sido os agravantes acionados pela Prefeitura de Vitória em razão de serem os legítimos proprietários, por si só, não permite a concessão da medida possessória postulada, valendo consignar a existência de ações judiciais próprias para a defesa do domínio/propriedade. Com relação a pretensão subsidiária de que seja compelido o Município de Vitória a realizar a desocupação do imóvel, além de fugir do escopo da ação possessória, tal ainda não foi objeto de suficiente apreciação pelo julgador
a quo
, o que impende a análise, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4. Não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, deve ser indeferido o pedido liminar reintegratório.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002180-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO PIMENTEL PEREIRA e outros (4)
AGRAVADO: APARECIDA VIEIRA e outros (10)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002180-36.2022.8.08.0000

AGTES:
FABIO PIMENTEL PEREIRA
e
OUTROS

AGDOS: APARECIDA VIEIRA
e
OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito ativo, interposto por
FABIO PIMENTEL PEREIRA
e
OUTROS
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 12040013, originário) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de reintegração de posse por eles proposta, in
deferiu o pleito de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 2303867),
os agravantes alinham os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada: (i) conforme formal de partilha, são os atuais proprietários do Edifício Pereira Côrtes, localizado em Vitória; (ii) apesar do imóvel familiar ter ficado desocupado até a formalização de acordo judicial entre os herdeiros, mantinham a guarda e vigia do respectivo; (iii) em 2018, inclusive, após a tentativa de invasão do imóvel, contrataram um vigia para garantir a integridade do mesmo; (iv) nada obstante, ainda assim, em 2019, o imóvel foi invadido; (v) em agosto/2021, a Prefeitura de Vitória realizou uma vistoria no imóvel e constatou risco extremo de desabamento e incêndio, o que foi reiterado pela Defesa Civil, que determinou a imediata desocupação; (vi) d
iante das tentativas frustradas de reaver, extrajudicialmente, a posse do bem, buscam a reintegração de posse em tutela de urgência, sobretudo pelo risco acentuado à vida dos invasores; (vii) diferentemente do consignado pelo julgador
a quo
, mantinham a posse do imóvel e, após o esbulho, tentaram, por diversas vezes, reaver o bem, o que pode ser confirmado através dos boletins de ocorrência anexados; (viii) o risco envolvido não é meramente material, mas risco de morte dos ocupantes, dado que a estrutura do bem está comprometida, e; (ix) isto posto, requerem a seja revisto o entendimento do julgador
a quo
para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a imediata desocupação do imóvel pelos agravados ou, ao menos, seja assegurado o resultado prático equivalente, determinando-se que a municipalidade proceda à desocupação forçada.

Pois bem. Sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, os agravantes informaram na petição exordial da ação de origem (ID 9389591, originário) serem os legítimos proprietários do Edifício Pereira Côrtes, localizado em Vitória, conforme formal de partilha já registrado. Alegaram que,
a despeito do imóvel familiar em questão ter ficado desocupado até a formalização de acordo judicial entre os herdeiros, mantinham a guarda e vigia do respectivo, tendo, em 2018, inclusive, após a tentativa de invasão, contratado um vigia para garantir a sua integridade. Nada obstante, ainda assim, em 2019, o imóvel foi invadido, sendo que têm recebido várias citações decorrentes de execuções fiscais por falta de pagamento do IPTU. Assim, d
iante das tentativas frustradas de reaver, extrajudicialmente, a posse do bem, buscam a reintegração de posse, sobretudo pelo risco acentuado que pode colocar a vida dos invasores em risco, já que a edificação se encontra comprometida.

O julgador
a quo
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, assim consignou (ID 12040013, originário), no que interessa:

[...] O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 300 do CPC/2015, acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência,
verbis:

[...]

Sendo assim, para a concessão da medida pretendida é imprescindível que se demonstre, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da irreversibilidade da medida.

Na hipótese de pedido de concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem ser conjugados com aqueles previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam:

[...]

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência,
verbis:

[...]

In casu
, os autores afirmam ser legítimos proprietários do imóvel, vez que o bem em questão fora, dentre outros, deixado como herança do falecido Benício Tavares Pereira - genitor dos autores – e, após seu falecimento, foi aberto inventário e o imóvel partilhado em proporções iguais, homologado em formal de partilha.

Além disso, alegam que
“o imóvel familiar em questão estava desocupado até formalização do acordo judicial entre os herdeiros requerentes, e, vinha sofrendo tentativas de invasão desde 2018.”

Afirmam que, após a primeira invasão, a família contratou um vigia para trabalhar na segurança do bem, porém, fora ameaçado e obrigado a se retirar do local.

Primordial destacar que em se tratando de ação possessória, consoante disposto no art. 561 do CPC,

o que deve restar demonstrado é a posse do bem imóvel em questão, razão pela qual passo a analisar a comprovação ou não de seu exercício pelos autores.

Constato, dos elementos carreados aos autos, que não preenchido
o requisito de comprovação da posse pelos autores, inviabilizando a concessão da medida.

Verifica-se que os autores não demonstraram nos autos o exercício da posse, mas, sim, que adquiriram o direito de propriedade sobre o imóvel após ocorrido o falecimento do genitor e a realização da partilha entre os herdeiros.

Frise-se que nas ações possessórias é imprescindível a demonstração da posse, ou seja, que o autor comprove estar na utilização do bem, gozando dele, dispondo dele, usufruindo seu direito de reavê-lo, ou, ao menos, mantendo a sua guarda e vigilância.

E, malgrado a alegação de que fora contratado profissional para realizar a vigilância do local,
não fora trazido aos autos qualquer comprovação da existência de vigia tomando conta do local em nome dos autores,
o que afasta a alegação de que buscaram garantir a posse do bem.

Quanto ao risco de dano, cumpre anotar que, embora a aludida
invasão do imóvel tenha ocorrido,
conforme afirmado na exordial,
nos idos de 2019
,
os requerentes só promoveram o ajuizamento do feito em setembro/2021
, logo após ter sido um dos autores notificado pelo Município de Vitória, na data de 31.08.2021, conforme auto de intimação Id n. 9390137, para providenciar a adequação da estrutura.

Os autores sustentam que a invasão do imóvel traz prejuízos enormes, na medida em que os ocupantes não honram com as obrigações
propter rem
, bem como não reformam o imóvel antigo e com acelerada depreciação. Sucede, contudo, que o fato de o
imóvel necessitar de manutenção e ter sido um dos autores notificado pelo Município de Vitória para promover adequações estruturais, por si só, não permite a concessão da medida postulada,
haja vista que não pode este juízo desconsiderar os requisitos legais autorizadores.

De mais a mais, se o imóvel apresenta grave risco de colapso e incêndio, compete ao ente público municipal promover a sua imediata desocupação, para a proteção das pessoas que ali habitam, no uso do seu necessário seu poder de polícia. Contudo, em sede de cognição sumária, parece-me que se trata de caso de imóvel abandonado, e, ausente a prova da probabilidade do direito, não há como deferir a tutela de urgência pretendida. [...]

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

No ponto, incumbia aos agravantes, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, os agravantes fizeram juntar tão somente cópias de boletins unificados (ID’s 9390333, 9390327 e 9390319, todos originários), laudo de vistoria, intimação da Prefeitura de Vitória e notificação da Defesa Civil (ID’s 9390313, 9390137 e 9818852, originários), e certidão de matrícula e formal de partilha (9390135 e 9390131, originários), que não demonstram de forma suficiente a posse anterior sobre o imóvel individualizado.

Quanto ao boletim unificado, afigura-se válido registrar, inclusive, que os referidos documentos não comprovam o efetivo exercício de posse, até porque as declarações prestadas são unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade. Igualmente, na linha da fundamentação do julgador
a
quo, malgrado a alegação dos agravantes de que fora contratado profissional para realizar a vigilância do local, não fora trazido qualquer comprovação da existência de vigia tomando conta do local.

Além do mais, o fato de o imóvel necessitar de manutenção, tendo sido os agravantes acionados pela Prefeitura de Vitória em razão de serem os legítimos proprietários, por si só, não permite a concessão da medida possessória postulada, valendo consignar a existência de ações judiciais próprias para a defesa do domínio/propriedade.

Com relação a pretensão subsidiária de que seja compelido o Município de Vitória a realizar a desocupação do imóvel, penso que, além de fugir do escopo da ação possessória, tal ainda não foi objeto de suficiente apreciação pelo julgador
a quo
, o que impende a análise, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, deve ser indeferido o pedido liminar reintegratório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil.(Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007830, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000289, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. É cediço que a proteção possessória demanda a prova de posse anterior e turbação ou esbulho por parte de terceiro, para o fim de obter a proteção possessória. 2. O autor, ora Agravando, não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário que prove a posse direta da gleba de terra (construção, benfeitorias, presença física, pagamento de impostos), razão pela qual deve ser revogada a proteção possessória liminar a ele concedida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INOCORRÊNCIA PROVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Não cuidando a parte requerente de demonstrar a posse do imóvel, ainda que indireta, imperiosa é a improcedência de seu pedido de reintegração, por não haver preenchido os requisitos legais previstos na legislação processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

No ponto, inclusive, chamo atenção para o Parecer do d. Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, que assim consignou (ID 2836625):

[...] No caso em tela, os agravantes não comprovaram, por um simples documento sequer, que verdadeiros possuidores diretos ou indiretos do edifício em questão.

Com efeito, nenhum dos elementos do art. 561 do CPC foram comprovados, de modo que os agravantes não fazem jus à tutela protetiva da posse prevista nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do CPC/2015.

Sendo assim, é evidente que os autores/recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015, qual seja, o de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a saber: a posse e o respectivo esbulho.

In casu
, os agravantes apenas demonstraram que são proprietários da construção ocupada pelos agravados, acostando aos autos originários a matrícula do registro do imóvel no Cartório de RI, bem como o formal de partilha (IDs de nº 9390135 e 9390131 do feito de origem).

Ainda, juntaram cópias de boletins unificados (IDs de nº 9390333, 9390327 e 9390319, todos dos autos originários), laudo de vistoria, intimação da Prefeitura de Vitória e notificação da Defesa Civil (ID’s 9390313, 9390137 e 9818852, também do processo de origem, documentos que não comprovam o efetivo exercício de posse.

No que tange aos citados boletins de ocorrência, é importante destacar que, como é cediço, se cuidam de declarações unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade – a saber: a existência de posse direta ou indireta.

Além disso, consoante fundamentou o Magistrado da instância primeva, apesar da alegação dos agravantes de que teriam contratado profissional para realizar a vigilância do local, não foi colacionada aos autos eletrônicos qualquer comprovação da existência de serviço de segurança privada sendo prestado no local.

Nota-se, pois, que os recorrentes apenas lograram êxito em demonstrar o título de domínio, fundamentando seu pedido de reintegração de posse quase que exclusivamente nesse argumento, o qual, como é sabido, não integra a cognição de demandas possessórias.

[...]

Como se pode notar, não faz parte do objeto de conhecimento do juiz que aprecie demanda possessória qualquer argumento em relação a domínio, ainda que seja alegado pelo réu como exceção.

Certamente, os recorrentes deveriam ter ajuizado demanda petitória, a exemplo da ação reivindicatória, na qual poderia fazer valer o seu pretenso direito de propriedade.

Ante a esse contexto fático, não há como ser deferida a reintegração de posse quando a parte requerente/agravante não comprovou o exercício de qualquer poder fático sobre o imóvel. [...]

Destaque-se, outrossim, que os recorrentes não contestam a existência de famílias vivendo no local, mas somente apontam para o risco proveniente de desabamento da construção onde se encontram.

Em que pese a relevância desse fator, que não pode ser olvidado, é imperioso consignar que caberia aos agravantes solicitarem providências da Administração Municipal, incluindo a Defesa Civil, a fim de que os núcleos familiares residentes no imóvel em discussão pudessem ser transferidos para uma habitação segura, ainda que provisória.

De fato, a simples desocupação do edifício que se estava abandonado, sem qualquer medida alternativa tomada com a participação do Poder Público, apenas colocará as pessoas que vivem no imóvel em nova condição de vulnerabilidade social, haja vista que não terão qualquer destino p ara se recolherem.

Frise-se que esse fato foi expressamente considerado pelo Juízo a quo na decisão hostilizada, o que demonstra a proporcionalidade e a razoabilidade do ato judicial.

Contudo, conforme apontou o Nobre Desembargador Relator, a questão atinente à participação do Poder Público Municipal não pode ser resolvida em sede de ação de reintegração de posse, dada a limitação de sua cognição horizontal.

A fortiori
, ainda seria atender tal pretensão na via estreita do agravo de instrumento, que comporta limitação da atividade cognitiva também no plano vertical.

Por conseguinte, nos limites cognoscíveis, não existe embasamento p ara ser deferida uma ordem desocupação do local, principalmente em face da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) e do direito social à moradia, insculpido no art. 6º da Carta Magna de 1988.

Sem embargo, de se reconhecer o dever e a necessidade na adoção de ações e medidas que sejam legítimas e jurídicas na proteção à incolumidade dos ocupantes. [...]

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002180-36.2022.8.08.0000

AGTES:
FABIO PIMENTEL PEREIRA
e
OUTROS

AGDOS: APARECIDA VIEIRA
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REPERCUTIR NA POSSE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC.

2. Inexiste qualquer elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, os agravantes fizeram juntar tão somente cópias de boletins unificados (ID’s 9390333, 9390327 e 9390319, todos originários), laudo de vistoria, intimação da Prefeitura de Vitória e notificação da Defesa Civil (ID’s 9390313, 9390137 e 9818852, originários), e certidão de matrícula e formal de partilha (9390135 e 9390131, originários), que não demonstram de forma suficiente a posse anterior sobre o imóvel individualizado.

3. Além do mais, o fato de o imóvel necessitar de manutenção, tendo sido os agravantes acionados pela Prefeitura de Vitória em razão de serem os legítimos proprietários, por si só, não permite a concessão da medida possessória postulada, valendo consignar a existência de ações judiciais próprias para a defesa do domínio/propriedade. Com relação a pretensão subsidiária de que seja compelido o Município de Vitória a realizar a desocupação do imóvel, além de fugir do escopo da ação possessória, tal ainda não foi objeto de suficiente apreciação pelo julgador
a quo
, o que impende a análise, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4. Não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, deve ser indeferido o pedido liminar reintegratório.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.